Tribunal: TJES
Processo: 0026446-08.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026446-08.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO GIURIZATTO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PEDIDO DE ANULAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PAD - PARTE INTERESSADA DEVIDAMENTE INTIMADA - PUBLICIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO APENAS QUANTO À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO SEM ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATOR: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

Eminente Relator, ao tempo da sessão de julgamento do dia 17/07/2024, pedi vista dos autos, a fim de melhor analisar o presente feito.

Pelo compulsar dos autos, manifesto minha total concordância com os fundamentos exarados pelo Relator.

In casu
, os Recorrentes alegam que o PAD discutido apresenta nulidade, especialmente no que tange à publicidade dos atos, visto que, em seu curso, não foi notificado o advogado regularmente constituído nos autos, seja para oitiva de testemunhas, seja para alegações finais sobre o quanto apurado. Além disso, sustentam que a defesa inicial de oitiva de testemunhas foi indeferida sem justificativa plausível e sem a devida intimação do patrono, que tomou conhecimento, ao longo do processo, apenas sobre a condenação, quando da publicação no DJE.

Ainda, aduzem que houve mutação no libelo acusatório sem reabertura da defesa, nem dos réus, tampouco do advogado para que apresentassem defesa quanto aos fatos novos trazidos no PAD, sustentando que apenas a partir do indiciamento é que se pode realmente iniciar tal defesa, que também possuía o direito de produzir provas.

Em resumo, defendem: a) cerceamento de defesa, por se haver indeferido prova requerida; b) negativa de jurisdição por não haver afastado argumento exposto na defesa escrita e; c) ausência de fundamentação por não se haver feito afirmativa de qualquer culpa dos Recorrentes no fato apurado.

Pois bem.

Em análise detida dos autos,
verifica-se que os Recorrentes foram devidamente intimados em 09/12/2015, conforme fls. 221/222
,
havendo colheita de interrogatório às fls. 847/852, ocasião em que, após produção de provas, foram indiciados (fls. 875/876) e citados em 21/11/2026 (fl. 879).

Às fls. 891/893, consta defesa escrita dos autores e o indeferimento justificado de produção de provas, uma vez que,
somente após o indiciamento, os Recorrentes constituíram advogado e as requereu.

In casu,
é evidente que a ausência de notificação direta ao advogado não prejudicou, como aduzido nas razões recursais, o direito da parte, que foi, conforme apontamento supra, devidamente notificada pessoalmente, como é a regra geral no âmbito do PAD, em estrita obediência à ampla defesa e o contraditório.

Cumpre apontar a orientação da CGU em Apostila de Treinamento sobre PAD (Despacho 3092/2017 - fls. 1137/1139), no sentido de que a ausência do acusado e/ou seu procurador no dia, hora e local da realização do ato,
desde que um deles tenha sido devidamente intimado,
não impede a realização das oitivas, tampouco macula a colheita de depoimento de testemunha no PAD (AREsp 1266292/DF. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/01/2020, publicado em 03/03/2020).

Além disso, a falta de intimação de advogado constituído para a oitiva de testemunhas também não é capaz de gerar nulidade,
se intimado o servidor investigado.
(MS 10239/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 23/11/2018).

Outrossim, o artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 9784/99 e artigo 260 da LC 46/94, no âmbito dos processos administrativos, dispõem que a representação do administrado por advogado é facultativa, em nada falando sobre a necessidade de a Administração Pública intimá-lo, cabendo-lhe, por lógica, apenas intimar diretamente a parte interessada, como fez.

Ademais, perfaz o entendimento de que o procedimento administrativo goza de uma maior maleabilidade pelo Princípio do Informalismo, responsável por definir que, no silêncio da lei ou de atos regulamentares, não há para o administrador a obrigação de adotar excessivo rigor na tramitação dos processos administrativos, tal como ocorre, por exemplo, nos processos judiciais, devendo seguir um procedimento que seja adequado ao objeto específico a que se destina o processo.

Não obstante, cumpre rememorar que os autores constituíram advogado somente após o indiciamento, como bem exposto na sentença.

No caso em comento, observa-se, pois, que todos os atos processuais estão em conformidade com a publicidade, tendo em vista a intimação da parte autora desde a sua citação e na preparação dos recursos administrativos, não havendo de se falar em cercamento de defesa ou reconhecimento de quaisquer nulidades.

Por último, quanto à ilegalidade da pena de suspensão sustentada pela parte recorrente, coaduno com o entendimento proferido pelo Relator, confirmando o
decisum
objurgado, no que tange à
impossibilidade de intervenção pelo Poder Judiciário nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração em atos administrativos discricionários e suas questões meritórias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)